Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-31.2012.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001045-31.2012.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (EMBARGANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (EMBARGANTE), ALICE RAMOS DE MORAES - CPF: 303.953.301-06 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CRISTIANO NUNES SANTANA - CPF: 024.223.351-10 (ADVOGADO), JURACY RAMOS DE MORAES - CPF: 128.123.231-91 (EMBARGANTE), EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (EMBARGANTE), LAURENICE RAMOS SERGI - CPF: 617.016.451-49 (EMBARGANTE), Espolio de Arlindo Ramos do Nascimento (EMBARGADO), ARLINDO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 007.989.911-00 (EMBARGADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA LOPES - CPF: 034.443.681-00 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ASSISTENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ARLINDO RAMOS DO NASCIMENTO (EMBARGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (EMBARGADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (EMBARGADO), LAURENICE RAMOS SERGI - CPF: 617.016.451-49 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), JURACY RAMOS DE MORAES - CPF: 128.123.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR - IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento as Apelações.

A embargante argumenta que o aresto é omisso pois “
apesar do acordão consignar que na decisão apelada “foram expostas de forma objetiva as razões que o subsidiaram, apesar de sucintas”, não restou evidenciado no decisório de forma compreensível, quais seriam as razões utilizadas pelo juízo de piso, para chegar à conclusão apresentada
”.

Alega que “
O acórdão restou totalmente omisso no que concerne à alusão do juízo singular, de que o caso dos autos contemplou a hipótese de partilha amigável, quando em verdade existe discordância entre os herdeiros quanto à divisão dos bens do espólio e o quinhão atribuído a cada um, ou seja, as bases fáticas utilizadas pelo julgador de piso para formar sua conclusão estão totalmente inadequadas, pois o caso sob judice não contempla a hipótese da partilha amigável aduzida.
”.

Argui que “
este juízo deixou de se manifestar quanto aos argumentos deduzidos em Apelação, que demonstram que o juízo de piso registrou que “todos os herdeiros encontram-se devidamente representados pela mesma causídica”, quando em verdade, da contemplação dos autos, é possível se notar a existência de várias procurações que demonstram que no decorrer do feito os herdeiros nunca estiveram representados pelo mesmo causídico
”.

Diz que “
Apesar do acórdão consignar que “o pedido foi realizado no plano de partilha”, não houve qualquer manifestação quanto ao fato de que o pedido de alienação de bens realizado na mesma peça do Plano de Partilha restou indeferido, conforme se verifica na decisão de ID 60049878 (p.17/22)
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...)
A apelante (Alice) suscita inicialmente a nulidade do decisum por ausência de fundamentação. No entanto, ao contrário do que afirma, foram expostas de forma objetiva as razões que o subsidiam, apesar de sucintas
.

A impugnação às últimas declarações que apresentou foi rejeitada porque não demonstrado “o prejuízo efetivo na partilha realizada, indicando, ao menos, se o imóvel que lhe foi atribuído vale menos ou situação semelhante”.

A impugnação do apelante (Eudes) também foi afastada, sob a justificativa de que “a mera alegação de prejuízo pela não partilha dos bens em frações iguais, não é suficiente para demonstrar a efetiva lesão, bem como elidir o plano de partilha pela inventariante”.

Os alvarás dizem respeito à venda de 200ha do imóvel com matrícula n. 158 do RGI de Guiratinga-MT, e da casa residencial situada em Mineiros-GO, matrícula n. 16.155, para quitação das despesas do Inventário. O pedido foi realizado no plano de partilha.

(...) Como ressaltado pelos apelantes, as partes não entraram em consenso sobre a divisão do patrimônio inventariado, o que impõe a partilha judicial de forma equitativa.

(...) Portanto, eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, pois trata-se de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC).

E mais, apesar de alguns erros materiais, a sentença homologou o plano confeccionado pelo perito judicial em 7-8-2018 (ID. 178723716, pág. 8), cujas impugnações foram rechaçadas pela decisão de 4-9-2019, ratificada no Agravo de Instrumento n. 1019743-98.2020.8.11.0000
(IDs. 178723717, pág. 22, e 178723718, pág. 47). (...)“

Como ressaltado no aresto, apesar de sucinta, foram expostas de forma objetiva na sentença as razões que a subsidiam. No que concerne a embargante, ficou especificado que não demonstrou “
o prejuízo efetivo na partilha realizada
“ já que sequer indicou se “
o imóvel que lhe foi atribuído vale menos ou situação semelhante
”.

No que concerne aos alvarás de autorização de venda de dois imóveis, qualquer irresignação deve ser oposta em ação própria, à exemplo de prestação de contas em face da inventariante. Ademais, apesar de indeferida no curso do processo, não há nenhum óbice à permissão no julgamento de mérito, vez que põe fim a lide.

Como visto, o acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023